Tribunal: TJES
Processo: 0009005-09.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009005-09.2008.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO e outros

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL LAGOA DA PRAIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0009005-09.2008.8.08.0021

EMBTE
:

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL LAGOA DA PRAIA

EMBD
O
:
LILIAN VALENTI MAURO e ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Associação dos Proprietários do Residencial Lagoa da Praia
contra acórdão que
deu provimento à apelação interposta por Lilian Valenti Mauro e Arnaldo Antonino Freitas Mauro
, para reconhecer a
prescrição dos créditos condominiais anteriores a 06/08/2008
e
rejeitar a cobrança das taxas posteriores
, diante da
inexistência de vínculo associativo válido
.

A embargante alega, em síntese: (i)
inovação recursal
dos apelados quanto à ilegalidade das cotas condominiais; (ii)
violação ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 141 do CPC
; (iii)
omissão quanto à data de aquisição do imóvel
e natureza
propter rem
da obrigação; (iv)
interrupção da prescrição
pela citação válida; e (v) ocorrência de
omissão e contradição
no acórdão recorrido, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão recorrido incorreu em
omissão, contradição ou obscuridade
ao reconhecer a prescrição parcial e afastar a cobrança das taxas condominiais; e
(ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para
rediscutir o mérito do julgamento da apelação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal aplica, de forma vinculante, o
Tema 882 do STJ
, conforme autorizam os arts.
927, III, e 1.022, parágrafo único, I, do CPC
, os quais impõem manifestação expressa sobre tese firmada em julgamento repetitivo.

Reconhece-se a
prescrição quinquenal
(art.
206, § 5º, I, do CC/2002
) dos créditos vencidos antes de 06/08/2008, pois a
ação foi ajuizada em 28/11/2008
e a
citação ocorreu apenas em 2016 e 2018
, rompendo o lapso prescricional.

Aplica-se o entendimento consolidado nos
Temas 492 do STF
e
882 do STJ
, segundo os quais
associações de moradores não podem cobrar taxas de manutenção de proprietários não associados, quando a adesão não é voluntária e o imóvel foi adquirido antes da Lei nº 13.465/2017
.

Os embargos de declaração
não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão
, sendo cabíveis apenas para sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material
, conforme a jurisprudência do
STJ (EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 26/04/2017)
.

A
mera discordância da parte com o resultado
não configura omissão ou contradição, e o órgão julgador
não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos
, bastando fundamentação suficiente (AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 09/04/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

A aplicação dos Temas 492 do STF e 882 do STJ afasta a cobrança de taxas de associação a proprietários não associados antes da Lei nº 13.465/2017.

A prescrição quinquenal incide sobre as cotas condominiais vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015
, arts. 141, 240, 927, III, e 1.022, parágrafo único, I;
CC/2002
, arts. 202 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 882
;
STF, Tema 492
;
STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017
;
STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017, DJe 30/05/2017
;
STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09/04/2025, DJe 23/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0009005-09.2008.8.08.0021

EMBTE
:

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL LAGOA DA PRAIA

EMBD
O
:
LILIAN VALENTI MAURO e ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
Associação dos Proprietários do Residencial Lagoa da Praia
, eis que irresignada com o acórdão
de Id
12584001
, em que
provido o recurso de Apelação dos ora embargados
Lilian Valenti Mauro E Arnaldo Antonino Freitas Mauro,
para pronunciar a
prescrição parcial dos créditos condominiais
anteriores a 06/08/2008 e, quanto aos posteriores, rejeitou a pretensão autoral.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve inovação recursal por parte dos apelados, pois jamais foi discutida em contestação a legalidade das cotas condominiais, tratando-se de argumento inédito trazido apenas em apelação;
(ii)
o acórdão afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, além do art. 141 do CPC, por admitir tese não debatida em 1º grau;
(iii)
não houve omissão no exame das contestações, que se limitaram a alegar prescrição, razão pela qual não poderia a instância revisora apreciar fundamento inovador;
(iv)
quanto à prescrição, restou demonstrado que a aquisição do imóvel pelos apelados ocorreu em 2009 (contrato de promessa), e não em 2014 (escritura), sendo indevida a limitação temporal dos débitos;
(v)
as obrigações condominiais possuem natureza propter rem, transmitindo-se ao adquirente do imóvel, independentemente da data formal de registro;
(vi)
houve interrupção da prescrição pela citação válida no processo, nos termos do art. 240 do CPC e art. 202 do CC, o que afasta qualquer alegação de prescrição; e que
(vii)
a decisão embargada incorreu em omissão e contradição, devendo ser sanada, com eventual efeito modificativo para afastar a prescrição reconhecida.

Contudo, sem razão a embargante.

Isso p
orque a aplicação imediata do Tema 882 do STJ ocorreu por autorização dos arts.927, inciso III e 1.022, parágrafo único,
inciso I,
todos do Código de Processo Civil que
determinam,
respectivamente, vinculação e
a manifestação expressa
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

Ademais,
assentou
que o ajuizamento da
demanda
ocorreu
em
28/11/2008 para cobrança de supostos valores devidos a título de "taxas" vencidos nos anos de 2006, 2007 e 2008,
ao passo que a citação dos embargados ocorreu somente
07/04/2016 e
27/06/2018,
razão pela qual, considerando a incidência
do
art. 206, § 5º, inciso I, do CC/2002
,
estariam prescristos os débitos anteriores a 06/08/2008
.

Outrossim, aplicando-se
os Temas 492 do STF e 882 do STJ, identificou-se que
os apelantes adquiram
o imóvel
em 05/02/2009 (p.248/249), com Escritura Pública registrad
a
na data de
04/08/2014
(p.446/448)
, ou seja, antes da vigência da Lei 13.465/17
e sem adesão voluntária à associação, o que desautorizava a cobrança das taxa de manutenção.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.